Tribunal: TJSP
Processo: 2230748-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2230748-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
LUCAS VINICIUS DOMINGOS PAES e Impetrante TANIA FERREIRA PORTO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230748-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2449
2
Habeas Corpus Criminal 2230748-02.2020.8.26.0000
Impetrante: Tania Ferreira Porto da Silva
Paciente: Lucas Vinicius Domingos Paes
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 2449
Habeas Corpus – Execução Penal – Alegação de demora na análise
do pedido de progressão de regime – Superveniência de decisão
que promoveu o paciente ao regime aberto de cumprimento de
pena – Ordem prejudicada

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Advogada Tânia Ferreira Porto da Silva em favor do paciente Lucas Vinicius
Domingos Paes, apontando como autoridade coatora o Juízo do DEECRIM 5a RAJ
Presidente Prudente. Aduz, em síntese, que embora tenha o paciente os requisitos para a
progressão ao regime aberto e o pedido tenha sido formulado há mais de trinta dias perante
a autoridade apontada coatora, com juntada de procuração, a advogada sequer foi habilitada
nos autos para recebimento de intimações. Salienta que o paciente preencheu o requisito
objetivo em 17.06.2020, tem bom comportamento carcerário e permanece em unidade
prisional superlotada, configurando constrangimento ilegal. Informa que buscou, sem
sucesso, contato junto ao DEECRIM de Presidente Prudente. Requer, em caráter liminar, a
concessão desde já do regime aberto ao paciente ou, subsidiariamente, seja determinada a
imediata apreciação do pedido pela autoridade coatora.
A liminar foi indeferida (fls.15/16) e a autoridade apontada
como coatora prestou informações (fls. 19).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando seja o
writ julgado prejudicado (fls. 52/62).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230748-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2449
3
A presente ordem se encontra prejudicada.
Conforme informações prestadas, por decisão datada de 06.10
p.p., o paciente foi promovido ao regime aberto de cumprimento de pena.
Destarte, com a superveniência da decisão, não subsiste o
interesse processual na presente ordem.?
Ante o exposto, pelo meu voto,?julgo prejudicada a presente
ordem de?"habeas corpus" impetrada em nome de Lucas Vinicius Domingos Paes.

Juscelino Batista
Relator